Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUSAS COM VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido do autor e, em virtude da sucumbência, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, conforme o § 3o do inciso I do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em causas cujo valor da condenação seja elevado, exigindo-se a observância dos percentuais previstos no parágrafo 3o do art. 85 do Código de Processo Civil no caso de a Fazenda Pública ser parte no processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.